Tribunal: TJDFT
Processo: 0701473-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0701473-37.2024.8.07.9000 PACIENTE: VINCIUS DOS SANTOS SOARES AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada ANA FLAVIA DOS SANTOS COSTA em favor de VINCIUS DOS SANTOS SOARES, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia, e mantida pelo juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, onde tramita o processo que lhe imputa a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Em suas razões, a impetrante afirma que a prisão em flagrante do paciente foi ilegal, porque os policiais realizaram busca pessoal sem justificativa prévia, encontraram os entorpecentes e efetuaram a prisão, sem qualquer outra prova de traficância. Alega que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, porque a pequena quantidade e a natureza da droga apreendida (1,37 gramas de cocaína) não seriam suficientes para manutenção da medida cautelar. Além disso, registra que o juiz teria feito referência a pessoa de “Gabriel” e mencionado processo que não transitou em julgado. No ponto, afirma que o réu é primário e está antecipando cumprimento de pena, o que não é permitido. Afirma que não há elementos suficientes a justificar a custódia cautelar, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do acusado, que possui emprego, residência fixa, não é reincidente, não integra organização criminosa, além da baixa gravidade da conduta a ele imputada. Registra a ausência dos requisitos para a prisão preventiva, especialmente o periculum libertatis, e a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, requer a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade, revogando-se a prisão preventiva imposta. Não sendo esse o entendimento, pede a liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Confira-se em id 172687732 do feito principal n. 0739163-68.2023.8.07.0001: A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que foram apreendidas as drogas (mais de 6 gramas de cocaína). Em relação a VINÍCIUS DOS SANTOS SOARES, responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, o custodiado VINÍCIUS ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de roubo. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. O Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, em mais de uma ocasião, reavaliou e manteve a prisão cautelar, fundamentando suas decisões não só na gravidade da conduta, mas também na garantia da ordem pública, tendo em vista o evidente risco de reiteração delitiva. Vide decisões de id 181427296 e id 195201660 (autos principais). No ponto, registre-se o erro material nas decisões em relação ao nome do paciente, contudo, a folha de antecedentes penais de id 195201660 dos autos principais atesta as ocorrências envolvendo o acusado. E, de fato, mesmo nesta sede de cognição sumária, é possível verificar que o paciente, com apenas 22 anos de idade, responde ao processo criminal n. 0729903-98.2022.8.07.0001, onde foi condenado, em primeira e segunda instâncias, pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, aguardando a análise do recurso especial por ele interposto. Além disso, ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude, entre elas por ato infracional análogo ao crime de roubo (id 133474546 dos autos principais), tudo a demonstrar a sua propensão ao crime e o risco concreto de reiteração delitiva, que justificam a manutenção de sua prisão cautelar como único meio capaz de acautelar a ordem pública. Neste momento processual, portanto, diante dos elementos constantes dos autos, e apesar dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Quanto ao argumento de que a prisão em flagrante teria sido ilegal, não há, ao menos por ora, qualquer indício de que os policiais teriam agido de maneira arbitrária, visto que, conforme consta no auto de prisão em flagrante, abordaram o paciente após observarem ação típica de traficância, e efetuaram a revista pessoal em estrito cumprimento do dever legal. Sendo assim, na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator